Tribunal: TJDFT
Processo: 0750212-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0750212-03.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EULICIO VIEIRA DA SILVA DECISÃO Ambas as partes informaram o pagamento parcial do débito e a intenção de que o restante dele transcorra de forma administrativa e extrajudicial. A parte autora, considerando as condições impostas na Carta no 27/2020 – SAGRI/SUAG.DIBEP/GERFIN, da Gerência de Registros Financeiros da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (ID 18942085), requereu a renúncia ao pagamento judicial do debito discutido nos autos, desde que o Distrito Federal de continuidade ao pagamento pela via administrativa, na forma indicada. O Distrito Federal, por sua vez, comunicou que retomou o pagamento administrativo do débito e que não tem mais interesse recursal (ID 20592881). Isto posto, nos termos do art. 10, inciso XII do RITRJEDF, homologo o acordo firmado entre as partes, consubstanciado na renúncia ao pagamento judicial pela parte autora e desistência do recurso pela parte ré, para que o pagamento da quantia devida ocorra de forma administrativa, conforme indicado. Por consequência, arquive-se o presente processo. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator